Tribunal: CARF
Processo: 10840.721686/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721686/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.031 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/12/2015
IMPUGNAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-015.483, proferido
pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação (fls. 98/102).
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado Auto de
Infração que exige multa por compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito
passivo, no valor de R$ 25.080,14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721686/2016-11
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721686/2016-11

O Acórdão da DRJ concluiu que não houve a instauração de litígio com relação à
notificação de lançamento da multa em decorrência de declaração de compensação não homologada,
uma vez que as alegações apresentadas não atacam especificamente tal exigência.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 25 de outubro de 2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 107), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 23 de novembro
de 2021 (fl. 161), assim manejado (fls. 110/116).
Defendeu que o PAF no 10840.721.628/2016-80, que está em fase de
encaminhamento para julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tem
sua exigibilidade suspensa, conforme art. 74, inciso XVIII da Lei no 9.430, sendo evidente que
quando o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade ou recurso contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da MULTA DE OFÍCIO.
Defendeu a existência do direito creditório debatido no processo relativo ao seu
pedido de compensação.
Alegou que não haveria como não conhecer a impugnação, mantendo-se o
lançamento da multa isolada, posto que ficou constatado que o crédito ainda não foi julgado, pois
o contribuinte apresentou junto ao CARF Recurso Voluntário pelo não conformismo da
improcedência da Manifestação de Conformidade do Processo 10840.721.628/2016-80, no qual
o contribuinte evidencia através de materialidade e fatos a existência do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721686/2016-11

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10840.721.628/2016-80, igualmente de minha relatoria,
ocasião em que este colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim,
ser mantida também a exigência da multa isolada.
Portanto, havendo compensação não homologada deve ser mantida a exigência da
multa isolada.
Recurso Voluntário a que se nega provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 120
DF CARF MF
Original